Tribunal: TJMT
Processo: 1033804-50.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033804-50.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA PEREIRA BATISTA - CPF: 011.701.411-70 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA PÚBLICA.

TÉCNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL - 30HS. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E FILHA DIAGNOSTICADA COM TDAH. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO (50%) SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.097/STF. PERÍCIA MÉDICA/PARECER MÉDICO OFICIAL. FAVORÁVEL AO PLEITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXOU O PERCENTUAL EM 20%, SEM FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO LAUDO TÉCNICO E À PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 305552381
-
reclamação nº 1033804-50.2023.8.11.0002
–
Juizado Especial Criminal E Fazendário De Várzea Grande
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com concessão da redução da carga horaria da reclamante no patamar de 20%.

- da possibilidade de redução da jornada.

O art. 98 da Lei nº 8.112/1990 assegura a concessão de horário especial ao servidor com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário; a mesma prerrogativa estende-se ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, conforme a redação conferida pela Lei nº 13.370/2016.

No Tema 1.097, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que as disposições do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aplicam-se, para todos os efeitos, aos servidores públicos estaduais e municipais, admitindo-se a utilização analógica da legislação federal quando inexistente norma local específica, desde que demonstrada a necessidade por avaliação médica oficial.

O Município de Várzea Grande não possui norma própria que regulamente a concessão de horário especial a servidor que possua dependente com deficiência. Desse modo, impõe-se a aplicação analógica da legislação federal, conforme autorizado pelo Tema 1097 do Supremo Tribunal Federal.

- da situação fática.

A Reclamante/Recorrida é ocupante do cargo de Técnica Administrativa Educacional, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, com carga horária de 30 horas semanais, lotada na EMEB ANTONIO JOAQUIM ARRUDA, em Várzea Grande.

É genitora do menor Augusto Batista Pacheco diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (
CID-10: F84.0; CID-11: 6A02
) e de Maysa Batista de Oliveira, diagnosticada com Transtorno de Déficit de atenção e hiperatividade (
CID-10: F90.0)
, conforme laudos médicos apresentados (
id ́s. 305552354, e 305552354
).

Em razão dessas condições, pleiteia a redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, a fim de viabilizar o acompanhamento e os cuidados necessários aos seus filhos portadores de necessidades especiais.

O laudo técnico constante dos autos (
id. 305552374
) foi favorável ao pleito, concluindo pela necessidade de redução da carga horária em 50%, diante da imprescindibilidade da presença materna para acompanhamento terapêutico e social da criança.

A sentença de id. 305552382, entretanto, deferiu o pedido apenas de forma parcial, fixando a redução da jornada em 20%, sem apresentar fundamentação técnica capaz de afastar a conclusão pericial que amparava integralmente a pretensão da autora.

Além disso, a prova produzida (
id’s. 299872352, 299872353, 299872354, 299872355, 299872356, 299872357 e 299872358
) evidenciam suficientemente a condição do filho da Reclamante/Recorrida, bem como de sua outra filha, portadora de TDAH
(
CID-10: F90.0)
,
demonstrando a necessidade de acompanhamento contínuo por diversos profissionais especializados.

Diante disso
, é possível a concessão da redução da carga horária da Recorrida em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração, como forma de assegurar a assistência adequada a seus dependentes.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para
CONCEDER à Recorrida a redução de 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025